Tribunal: TJSP
Processo: 1134592-23.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato jurídico. Afastamento de associada do cargo de Diretora do Departamento Feminino e suspensão de seus direitos sociais. Sentença de procedência parcial. Insurgência da associação. Alegação de falta de interesse de agir, em razão do encerramento do mandato da associada. Inocorrência. Necessidade de aferição da legalidade do ato, matéria que não pode ser afastada do

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato jurídico. Afastamento de associada do cargo de Diretora do Departamento Feminino e suspensão de seus direitos sociais. Sentença de procedência parcial. Insurgência da associação. Alegação de falta de interesse de agir, em razão do encerramento do mandato da associada. Inocorrência. Necessidade de aferição da legalidade do ato, matéria que não pode ser afastada do controle jurisdicional, tanto mais porque o ato impugnado implica a suspensão dos direitos sociais da associada. Afastamento que não observou o procedimento previsto no Estatuto Social. Vício formal caracterizado. Invalidade do ato. Sentença mantida. Recurso improvido.